Tribunal: CARF
Processo: 13976.720075/2017-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13976.720075/2017-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.481 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
JOSE RICARDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO.
As questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se instaura
a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
impugnação, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal
conhecer, pois se estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a
que está submetido o processo administrativo fiscal.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO POR
EXTRATOS. NOME DA PARTE BENEFICIÁRIA.
O direito à dedução de pensão alimentícia está condicionado à comprovação do
seu efetivo pagamento por meio de documentação hábil e idônea, além de que
decorre de acordo homologado judicialmente ou sentença judicial. É necessária
a indicação do nome da parte beneficiária nos extratos anexados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário; na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13976.720075/2017-81
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720075/2017-81

A Notificação de Lançamento (fl. 04) é referente a Imposto de Renda Pessoa
Física, Exercício 2016, formalizando a exigência de imposto suplementar, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 06 e 07) a
autuação decorreu de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública no total de R$
46.795,19.
Cientificado do lançamento, o Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 02), em
que alega que o valor contestado se refere a pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em
decorrência de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente.
O Acórdão n. 10-69.373 (fls. 47 a 49) da 4a Turma da DRJ/POA, em Sessão de
09/06/2020, julgou a impugnação improcedente, considerando-se, sinteticamente, que os extratos
apresentados não identificam para quem foram efetuados os depósitos, não comprovando o
pagamento de pensão alimentícia.
Cientificado em 03/12/2020 (fl. 54) o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 57 a 61) em 11/01/2021 (fl. 57). Nele, aduz que todos os pagamentos foram devidamente
comprovados, relacionando os pagamentos a: Verenice R dos Santos (R$ 36.000,00); Ângela C
dos Santos (R$ 7.250,00 + 12.532,11 + 5.840,08 + 147,92); Jeane Campigotto (R$ 6.266,04),
Vinicius C Torres (R$ 3.136,68).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade.
Inicialmente, atesto a tempestividade da peça recursal. Cientificado em
03/12/2020 (fl. 54) o Contribuinte interpôs recurso voluntário em 11/01/2021 (fl. 57).
Dedução. Pensão Alimentícia Judicial. Comprovação do pagamento.
O Contribuinte descreve em seu recurso as pensões pagas a Verenice R dos
Santos, Ângela C dos Santos, Jeane Campigotto (R$ 6.266,04) e Vinicius C Torres (R$
3.136,68), relacionando as datas dos pagamentos aos extratos anexos, dado que a primeira
instância não considerou comprovado o efetivo pagamento das pensões.
Dado que as provas trazidas em sede recursal se destinam a contrapor a Decisão
de primeira instância, entendo que devem ser analisadas, considerando o teor do Decreto
70.235/1972:
Art. 16, § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720075/2017-81

(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(1) Verenice Ribeiro dos Santos.
Em relação à Verenice Ribeiro dos Santos, aduz o Recorrente que foram
devidamente comprovados os pagamentos, dado que foram apresentados a declaração de IRPF
da beneficiária, os comprovantes de pagamento e os extratos bancários. Indica as datas dos
pagamentos de: 27/01/2015; 10/02/2015; 25/02/2015; 19/03/2015; 30/03/2015; 13/04/2015;
23/04/2015; 28/05/2015; 02/06/2015; 27/07/2015; 30/07/2015; 11/08/2015 e 29/09/2015,
conforme tabela (fl. 58) que as relacionam aos extratos bancários.
Da análise das provas trazidas aos autos consta requerimento de pensão
alimentícia à cônjuge Verenice Ribeiro Dos Santos no valor de R$ 3.000,00, a serem pagos a
cada dia 15 do mês subsequente ao do vencimento, mediante recibo (fl. 24), ratificada pelo
Termo de Audiência (fl. 19) que homologou o acordo.
No Extrato de Verenice Ribeiro (fls. 67 a 72) consta, conforme indicado:
27/01/2015 R$ 5.000,00; 10/02/2015 R$ 1.000,00; 25/02/2015 R$ 5.000,00; 19/03/2015 R$
1.000,00; 30/03/2015 R$ 2.000,00; 13/04/2015 R$ 1.000.00; 23/04/2015 R$ 1.000,00;
25/05/2015 R$ 1.500,00, 28/05/2015 R$ 3.500,00; R$ 02/06/2015 R$ 6.000,00; 27/07/2015 R$
3.000,00; 30/07/2015 R$ 2.000,00; 11/08/2015 R$ 2.000,00 e 29/09/2015 R$ 3.500,00.
(2) Ângela C dos Santos.
Quanto às pensões alimentícias pagas a Ângela C dos Santos, o Recorrente dispõe
que foram apresentados tanto a declaração de Imposto de Renda de Ângela Campigotto dos
Santos, onde declara o recebimento e inclusive paga imposto sobre esta renda, e extratos
bancários, relacionando as datas 26/01/2015, 01/12/2015 e 30/12/2015.
Da análise das provas, verifica-se que na Declaração de IRPF de ÂNGELA,
Exercício 2016, foram declarados R$ 23.327,30 “Recebidos de Pessoa Jurídica pelos
dependentes”.
Constam comprovantes de transferência entre contas em 01/12/2015 (fl. 82) e
comprovante de agendamento de transferências entre contas em 30/12/2015 de R$ 3.500,00.
(3) Jeane Campigotto, Ângela C. dos Santos R$ 12.532,11 e Vinicius C Torres
Afirma que os valores a seguir foram depositados na Conta Corrente de Jeane
Campigotto em favor de: Ângela C dos Santos R$ 12.532,11; Vinicius C Torres R$ 3.136,68 e
Jeane Campigotto R$ 6.266,04.
Da análise dos autos, verifica-se que há o destaque de pensão alimentícia no
Resumo da folha de pagamento da PREVIG (fl. 83) de 01 a 10/2015 (novembro e dezembro R$
00,00) e comprovante de rendimentos pagos da PREVIG em que consta pensão alimentícia em
favor de Ângela, Jeane e Vinicius (fl. 33).
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.481 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13976.720075/2017-81

Não resta, com isso, comprovado o efetivo pagamento a título de pensão
alimentícia pelos extratos bancários. Não é possível ter a certeza do ônus por parte do
contribuinte, dada a inexatidão dos valores e falta de comprovação do valor de R$ 46.795,19
com os extratos apresentados.
Dedução. Despesas médicas.
Apesar dos autos tratarem da glosa de pensão alimentícia, o Recorrente afirma que
R$ 5.840,08 foram pagos em favor de Ângela a título do plano do saúde “Elo saúde”
(mensalidade), acrescido de R$ 147,92 a título de coparticipação.
Dado que o tema não está em litígio (o objeto do Auto é pensão alimentícia, e
também não houve nenhuma argumentação nesse sentido em 1a instância), não deve ser
conhecido, por força do art. 16, §4o do Decreto 70.235/1972.
Ad argumentandum, ainda que fosse matéria em litígio, as despesas médicas
devem ser dispostas no acordo que estabelece a pensão alimentícia, para que sejam corretamente
dedutíveis.
Conclusão.
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, e, na parte
conhecida, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 94
DF CARF MF
Original